Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-83.2019.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000041-83.2019.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: FRANCISCA TIAGO SOARES.
Recorridas: BANCO BRADESCO / BRADESCARD
Data do Julgamento: 05/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE REVELIA- REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATO APRESENTADO PELO RECORRIDO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso em comento, deve ser mantida a retificação do polo passivo, uma vez que o débito é oriundo do cartão de crédito, dessa forma não há de se falar na manutenção do polo do Banco Bradesco e tampouco a revelia, com todos os seus efeitos.
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela reclamante, bem como faturas do cartão de crédito, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Não pratica ato ilícito o banco que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000041-83.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCA TIAGO SOARES - CPF: 010.377.421-17 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE REVELIA- REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATO APRESENTADO PELO RECORRIDO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em comento, deve ser mantida a retificação do polo passivo, uma vez que o débito é oriundo do cartão de crédito, dessa forma não há de se falar na manutenção do polo do Banco Bradesco e tampouco a revelia, com todos os seus efeitos.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela reclamante, bem como faturas do cartão de crédito, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Não pratica ato ilícito o banco que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021